Tribunal: TJSP
Processo: 1005177-79.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral - Inclusão em cadastros de inadimplentes - Contrato de prestação de serviços de administração de uso de cartão de crédito – Restrição ao crédito da autora mantida depois de pago o débito pendente – Incumbência à autora e não à devedora, de reabilitar o crédito no prazo de cinco dias a contar do pagamento – Orientação do Col. STJ ao julgar recurso e editar a

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral - Inclusão em cadastros de inadimplentes - Contrato de prestação de serviços de administração de uso de cartão de crédito – Restrição ao crédito da autora mantida depois de pago o débito pendente – Incumbência à autora e não à devedora, de reabilitar o crédito no prazo de cinco dias a contar do pagamento – Orientação do Col. STJ ao julgar recurso e editar a Súmula n. 548 – Dano moral caracterizado "ipso facto" – "Quantum" da indenização mantido em R$5.000,00 – Correção monetária do arbitramento (Súmula n. 362 do Col. STJ) – Juros de mora desde a citação, na responsabilidade contratual – Arbitramento da indenização aquém do pedido que não enseja decaimento da autora – Súmula n. 326 do Col. STJ – Ônus de sucumbência a cargo da ré – Recurso desprovido, sem a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005177-79.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é
apelada MARIA OLENITA FABRICIO KORITEAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.649
APEL.No: 1005177-79.2014.8.26.0278
COMARCA: Itaquaquecetuba
APTE. : Cred System Administradora de Cartões de
Crédito Ltda.
APDO. : Maria Olenita Fabrício Koriteac
Responsabilidade civil
Dano moral - Inclusão em
cadastros de inadimplentes - Contrato de prestação de
serviços de administração de uso de cartão de crédito
Restrição ao crédito da autora mantida depois de pago o
débito pendente Incumbência à autora e não à devedora,
de reabilitar o crédito no prazo de cinco dias a contar do
pagamento Orientação do Col. STJ ao julgar recurso e
editar a Súmula n. 548 Dano moral caracterizado “ipso
facto”

"Quantum"
da
indenização
mantido
em
R$5.000,00 Correção monetária do arbitramento (Súmula
n. 362 do Col. STJ) Juros de mora desde a citação, na
responsabilidade contratual Arbitramento da indenização
aquém do pedido que não enseja decaimento da autora
Súmula n. 326 do Col. STJ Ônus de sucumbência a cargo
da ré Recurso desprovido, sem a majoração “ope legis”
dos honorários advocatícios.
A
r.
sentença
de
fls.
81/83,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização
por
dano
moral,
fundada
na
manutenção
indevida de anotação em cadastro de inadimplentes,
determinando
a
exclusão
definitiva
do
desabono
e
condenando a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de
dano moral, com correção monetária desde a prolação e
juros de mora contados da citação, a seu cargo as custas
e
despesas
processuais,
os
honorários
advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da condenação.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, afirmando que a autora fez uso de cartão de
crédito e não amortizou prestações de financiamento de
compra a prazo nos respectivos vencimentos. Assim, a
autora deu causa ao desabono ao crédito e a reabilitação
só não ocorreu ao ser purgada a mora, por motivo de
“falha sistêmica” (“sic”
fls. 89). Advoga a culpa
exclusiva da autora, e impugna o dano moral, pleiteando,
alternativamente,
a
mitigação
do
“quantum”
a algo
razoável e proporcional.
Recurso não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A pretensão da autora tem como premissa o
desabono ao seu crédito por obrigação paga com mora à ré,
administradora do uso de cartão de crédito, que não foi
reabilitado.
A ré não negou o desabono, a mora e a
purgação, admitindo que a reabilitação do crédito da
autora não ocorreu por “falha sistêmica”.
A reabilitação, ou seja, a exclusão do
desabono, só se concretizou com o deferimento de tutela
de urgência pelo juízo de primeiro grau ao ser ajuizada a
pretensão em setembro de 2014, apesar de purgada a mora
no dia 08 de julho de 2014 conforme recibo.
Ao julgar recurso especial repetitivo o
Col. STJ assentou que o credor tem o prazo de 5 dias para
a reabilitação do crédito do devedor, contado do primeiro
dia da purgação da mora, “verbis”:
“INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
QUITAÇÃO
DA
DÍVIDA.
SOLICITAÇÃO
DE
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR.
PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL
SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO
DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO.
“1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do
nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao
crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao
credor requerer a exclusão do registro desabonador, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia
útil subsequente à completa disponibilização do numerário
necessário à quitação do débito vencido".
“2. Recurso especial não provido.” (REsp
1424792/BA (2013/0407532-6)
STJ/2a Seção, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 10.9.14).
A propósito, o mesmo Tribunal Superior
editou a Súmula n. 548, “verbis”: “Incumbe ao credor a
exclusão do registro da dívida em nome do devedor no
cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a
partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, a demora da ré na reabilitação
gerou dano moral indenizável.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera da lesada, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
“In
casu”,
a
restrição
ao
crédito
prorrogou-se por pouco mais de dois meses, mas a autora
não fez prova de desdobramentos, exceto o inerente ao
desabono em si.
O
“quantum”
de
R$5.000,00
mostra-se
razoável e proporcional, sem o demérito de enriquecer a
autora, mas suficiente para aplacar o abalo e causar
impacto no responsável pelo dano.
Em reforço à r. sentença, a correção
monetária no dano moral tem como marco o arbitramento, ou
seja, a prolação da sentença (dezembro de 2017), em
conformidade com a Súmula n. 362 do Col. STJ, e os juros
de mora, à razão de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil
com remissão ao art. 161, § 1o, do CTN), são contados a
partir da citação da ré, na responsabilidade civil
irradiada de contrato, conforme o art. 240 do CPC de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RSTJ 10/414, 11/422, 17/324, 17/394, 63/212, entre
outros).
Assim, é sem razão o inconformismo da ré,
mesmo ao ser arbitrada indenização aquém do pedido, pois,
consoante a Súmula n. 326 do Col. STJ: “Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”.
Vencida a ré, os ônus de sucumbência
permanecem a seu cargo, os honorários advocatícios
mantidos em 15% do valor da condenação, sem a majoração
do art. 85, §11, do novo CPC, visto que a autora não
respondeu ao recurso de apelação, logo, não teve trabalho
adicional na fase recursal (art. 85, §11, do novo CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da ré.
CERQUEIRA LEITE
Relator